Tribunal: TJPA
Processo: 0039626-15.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039626-15.2012.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO NONATO MARQUES

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA DE NULIDADE INSANÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DISSOCIADA DOS FATOS. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso merece provimento para que a sentença seja devidamente anulada, porquanto composta de fundamentação dissociada dos atos praticados no processo, o que equivale à sentença sem fundamentação, ferindo o disposto nos arts. 5º, inciso LV, e 93, X, da CF.

2.

No caso em tela, como não foram analisados os fatos envolvendo este processo, é evidente que a fundamentação deve ser considerada como inexistente, atraindo a aplicação da referida norma constitucional.

3.

Com efeito, verifica-se que, após devidamente intimadas, as partes apresentaram interesse na produção de novas provas, com a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas devidamente arroladas pela apelada em ID. 18288481. Entretanto, a referida audiência foi redesignada diversas vezes, sem, contudo, ter sido realizada.

4.

Portanto, é de rigor a anulação da r. sentença para que seja reaberta a instrução processual para a juntada de novos documentos e a realização de audiência de instrução e julgamento, já que a causa não está madura.

5.

Apelação Cível conhecida e provida.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RAIMUNDO NONATO MARQUES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém/PA, que julgou improcedentes pedidos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta contra SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM.

Em sua exordial (ID 18288478), o Autor, ora Apelante, afirma que seu veículo de marca FIAT, modelo DUCATO, micro-ônibus, de placa JVW 7502, ano/modelo 2007, na cor branca, foi apreendido em blitz realizada pela apelada no dia 17/11/2011, às 19h30min, na Av. Almirante Barroso, sendo recolhido ao pátio da Companhia de Transporte de Belém/CTBel, sob alegação de transporte clandestino de passageiros.

Por esse motivo, o apelante distribuiu a Ação Cautelar sob o n° 0009746-37.2011.814.0301, sem sentença proferida até o momento.

Nessa cautelar, foi concedida a antecipação de tutela.

determinando que a autarquia municipal procedesse "imediatamente a liberação do veículo apreendido", com a dispensa de diárias, do prévio pagamento da multa aplicada e das demais despesas coma apreensão, devidamente publicada no Diário da Justiça eletrônico em 26/09/2011.

Alega que compareceu perante a autarquia para cumprir o determinado na concessão de antecipação de tutela, com o fito de proceder a liberação e o recebimento do bem em litígio. Todavia, foi surpreendido pela informação prestada pelo Chefe de Fiscalização do órgão, de que o veículo já havia sido entregue ao senhor de prenome JOÃO BATISTA DA CONCEIÇÃO, terceiro alheio à relação processual.

Apesar de devidamente citado, o apelado não apresentou contestação, conforme certidão de ID. 18288479 – pág. 5.

Após inúmeras designações e remarcações de audiência de instrução e julgamento, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos do autor, nos seguintes termos (ID. 18288580):

Impõe-se a improcedência da ação.

IX – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, para JULGAR O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC.

X – Custas com o autor. Honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, atento a simplicidade do procedimento.

XI – Observado o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos. Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID. 18288582), sustentando, em síntese, que a sentença possui inúmeras irregularidades, dentre elas a discrepância do teor da sentença com o caso concreto da presente ação, além das diversas audiências designadas que não foram realizadas, o que cerceou o direito do apelante de produzir provas imprescindíveis à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em ID. 18288586.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID.

18326831.

Solicitado a pronunciar-se, o Órgão Ministerial se manifesta pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, e deixa de intervir no mérito recursal.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

Inicialmente,
cumpre destacar que o recurso merece provimento para que a sentença seja devidamente anulada, porquanto composta de fundamentação dissociada dos atos praticados no processo, o que equivale à sentença sem fundamentação, ferindo o disposto nos arts. 5º, inciso LV, e 93, X, da CF.

Ao analisar detalhadamente os autos, de fato, com a devida “vênia”, a sentença proferida em ID. 18288580 traz inúmeras discrepâncias com o caso concreto, uma vez que o teor da decisão não julga o que de fato é requerido em petição inicial.

Ora, a presente ação tem como objetivo a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais e morais em razão da liberação do veículo apreendido a terceiro, alheio ao processo, conforme Inicial de ID. 18288478, enquanto a sentença de ID. 18288580 julga a pretensão de anulação de multas de trânsito.

Claramente, o juízo a quo analisou o mérito de outra ação, provavelmente o processo de nº 0009746-37.2011.814.0301, no qual o apelante requer a nulidade de atoa administrativo em face do apelado.

Nesse sentido, destaca-se que a Constituição Federal prescreve no inciso IX de seu art. 93 a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade, senão vejamos:

CF, art. 93, IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

No caso em tela, como não foram analisados os fatos envolvendo este processo, é evidente que a fundamentação deve ser considerada como inexistente, atraindo a aplicação da referida norma constitucional.

Ainda, o Código de Processo Civil, em seus artigos 141 e 460, consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual determina que a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora. Vejamos:

CPC, Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

CPC, Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Considerando que a sentença realizou pronunciamento jurisdicional alheio aos termos do pedido, trata-se, portanto, de sentença extra petita.

Destarte, diante da estrutura normativa do Ordenamento Jurídico Brasileiro, como já salientado, a medida correta para tal caso é a decretação da nulidade da sentença, devendo-se mencionar que tal regra é excetuada somente quando a causa estiver madura para julgamento, conforme inteligência do inciso II do § 3º do art. 1.013 do CPC.

CPC, Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

II -
decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

Todavia, a meu ver, a presente ação não se encontra pronta para imediato julgamento, pelas razões que vão a seguir.

Com efeito, verifica-se que, após devidamente intimadas, as partes apresentaram interesse na produção de novas provas, com a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas devidamente arroladas pela apelada em ID. 18288481. Entretanto, a referida audiência foi redesignada diversas vezes, sem, contudo, ter sido realizada.

Outrossim, após várias desmarcações da audiência, em última decisão antes da sentença (ID. 18288574), o juízo expressamente afirmou que a audiência de instrução e julgamento seria redesignada em tempo oportuno. Contudo, a próxima manifestação do juízo foi, justamente a sentença.

Portanto, é de rigor a anulação da r. sentença para que seja reaberta a instrução processual para a juntada de novos documentos e a realização de audiência de instrução e julgamento, já que a causa não está madura.

Corroborando com o alegado, segue decisões dos demais Tribunais de Justiça do país:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR EFETIVO.
OCORRÊNCIA DE NULIDADE INSANÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DISSOCIADA DOS FATOS. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na hipótese em julgamento, trata-se de pedido de pagamento de férias vencidas, férias proporcionais e 13º salário.

2. A sentença fustigada, de forma equivocada, analisou o feito como se o autor fosse servidor temporário, concedendo-lhe o direito ao recebimento de parcelas de FGTS.

3. Decisão nula de pleno direito, porquanto composta de fundamentação dissociada dos atos praticados no processo, bem como, dos pedidos postulados na inicial, o que equivale à sentença sem fundamentação, a qual fere o disposto nos arts. 5º, inciso LV, e 93, X, da CF&frasl;88.

3. Recurso de apelação conhecido e provido para declarar nula a decisão fustigada, impondo o retorno dos autos ao Juízo a quo para a prolação de nova Sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008260-73.2017.8.14.0109 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C.C. RESSARCIMENTO – CONVÊNIO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DISSOCIADA DO CONTEXTO DOS AUTOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – A autora assinou com a municipalidade o Convênio Administrativo nº 1.03.00.00/6.00.00.00/0392/2008 para conclusão das obras do empreendimento habitacional de interesse social denominado "Panorama G2" – Com a rescisão de referido convênio necessária a prestação de contas e devolução de verba não utilizada – Magistrado a quo analisou outro convênio (nº 1.03.00.00/3.00.00.00/0732/05), firmado entre as mesmas partes – Sentença de procedência com fundamentação dissociada aos fatos apresentados nos autos – Decretação de nulidade da sentença – Ofensa ao princípio da congruência – Sentença Extra Petita – Julgamento de causa alheia ao processo – Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura – Necessidade de novos documentos e perícia contábil – Retorno dos autos ao Juízo de origem – Sentença anulada – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10054302920158260053 SP 1005430-29.2015.8.26.0053, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 10/03/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS FATOS NARRADOS NOS AUTOS. NULIDADE. - É nula a decisão cuja fundamentação é dissociada dos fatos narrados nos autos.

(TJ-MG - AC: 10000180715104002 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2022)

Assim sendo, como a sentença proferida pelo magistrado a quo encontra-se eivada de vício insanável, porquanto composta de fundamentação dissociada dos atos praticados no processo, bem como, dos pedidos postulados na inicial, o que equivale à sentença sem fundamentação, conheço do Apelo e lhe dou provimento para declarar nula a decisão fustigada, impondo o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a prolação de nova Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO o recurso de Apelação Cível, DANDO-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a consequente realização da audiência de instrução e julgamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024